Tribunal: TCU
Processo: 039.178/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de documentação encaminhada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPC/DF, para que esta Casa adote as medidas que entender cabíveis, acerca de representação por ele encaminhada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, versando sobre a Dispensa de Licitação 10/2020, cujo objeto é a contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar no Complexo Penitenciário da Papuda, no valor estimado de R$ 5.825.649,60, com recursos próprios e do Fundo Nacional de Saúde, promovida com base no art. 4o da Lei 13.979/2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Considerando que não foi objeto desta análise avaliar o modo de atuação do TC/DF, uma vez que não há previsão constitucional ou legal que atribua ao TCU a função de órgão revisor de ações desencadeadas por outros tribunais de contas; Considerando que o preço praticado pela empresa vencedora do certame para o fornecimento e instalação dos containers que formam o hospital de campanha da Papuda foi considerado adequado pelo TC/DF; Considerando que a qualidade e a funcionalidade do empreendimento foram consideradas aceitáveis; Considerando que o baixo risco de irregularidade materialmente relevante não justifica a sobreposição ou duplicidade de esforço pelo TCU e TC/DF; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em determinar o arquivamento do processo, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.178/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.